Tribunal: TJES
Processo: 0008066-98.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008066-98.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSEVAN SIMOES SANTOS e outros

APELADO: SERRANO DISTRIBUIDORA S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. INCONSISTÊNCIA DAS PROVAS COLACIONADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Saltam aos olhos o fato de que o cupom fiscal, além de demonstrar a existência de uma compra exígua, é claro no sentido de ter sido a mesma concluída às 9:45 da manhã, havendo imagens de terem os recorrentes, às 9:48 da manhã, retornado ao seu automóvel com as compras, guardando-as no mesmo, fornecendo, por tal razão, uma presunção no sentido de que a partir daquele momento encerrou-se a relação ali travada, sobretudo quando a ciência sobre o furto somente se efetua cerca de uma hora e quinze minutos após tal marco temporal, não sendo demais, pontuar, ainda, a existência de contradições expostas nos depoimentos colacionados que, por sua vez, refletem nas peças processuais apresentadas. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, c
uida-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSEVAN SIMÕES SANTOS e JHENFFER LAYZA DUQUE
em face da sentença (ID nº 5461082 - Vol I - fls. 344/360 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível Cível de Serra que, nos autos de
ação indenizatória
ajuizada em desfavor de
SERRANO DISTRIBUIDORA S/A,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (ID nº 5461082 - Vol I - fls. 364/371 do pdf) os recorrentes defendem que realizaram compras no supermercado estenderam o período para fins de preenchimento de cupom.

Alega que, diante de tal quadro, por não ter sido devidamente assegurada a segurança no local, deve ser indenizada pelos danos materiais suportados.

Assenta, nesse sentido, que com a recuperação do veículo, cinco anos após o furto, ser indubitável a perda de valor em virtude da sua deterioração, sobretudo porquanto utilizado para atividades ilícitas.

Afirma, ainda, a necessidade de indenização pelos bens que se encontravam no interior do veículo, quais sejam (i) um notebook ACE; (ii) duas impressoras HP; (iii) três bíblias; (iv) som automotivo; (v) roupas infantis; e (vi) apostilas evangélicas.

Contrarrazões (ID nº 5461082 - Vol II - fls. 4/28 do pdf) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Verifica-se que a questão posta aos autos se restringe em examinar
eventual afastamento de responsabilidade
pelo estabelecimento comercial decorrente de terem os apelantes, supostamente,
após efetuado e concluído as compras
no supermercado em alusão por volta das
9:45 horas
, deixado lá seu veículo que, por sua vez, teria sido alvo de furto percebido pelos consumidores por volta das 11:00 horas.

O magistrado, ao analisar a questão, assentou ser inconteste a responsabilidade da empresa pelos furtos ocorridos em seu estacionamento, nos termos da Súmula 130, do STJ, todavia, esclareceu que o caso
guardaria peculiaridade a afastar
,
no exame em concreto da questão
,
tal conclusão
.

Isso porque, ao seu ver, a narrativa dos ora recorrentes não apresentaria uma sequência lógica, esclarecendo que:

Os requerentes
afirmaram na inicial que, por volta de 09:20h do dia 13/09/2014, dirigiram-se ao supermercado demandado no intuito de realizarem algumas compras
, estacionando o automóvel no estacionamento fornecido pelo estabelecimento comercial, contudo, ao
retornarem ao local em que foi deixado o veículo, aproximadamente, às 11h, constataram que o mesmo havia sido furtado
.

O
cupom fiscal apresentado
à fl. 20 evidencia que as
compras foram finalizadas às 09:45h
, tendo, em réplica, afirmado que essa diferença é em razão de que, após finalizarem as compras,
permaneceram no interior do supermercado preenchendo cupons referentes a uma promoção, situação diversa da descrita na inicial
[...].

Ocorre que, em
sede de audiência
, os
demandantes relataram uma nova situação
, totalmente contraditória com o que já constava nos autos, bem como com
versões contraditórias entre os próprios depoentes
(1º e 2º requerentes). Chamo atenção aos trechos abaixo:

“(...) que ao chegar ao local a depoente foi com os demais familiares para a frente do Carone, de onde iria sair a Marcha para Jesus; que o Rosevan foi para dentro do supermercado OK para comprar produtos para que a depoente e seus familiares fizessem um lanche (...)
que o Rosevan ficou esperando a depoente e os familiares passarem na frente do supermercado OK para entregar o lanche
;
que o Rosevan retornou para dentro do supermercado pois tinha vários cupons para o sorteio que ocorreria no dia
; que os cupons estavam no carro; que o autor pegou os cupons dentro do carro; que o autor contou a depoente que ficou dentro do supermercado pesquisando alguns preços, pois os mesmos tem um comércio e também para preenchimento dos cupons, que teria ficado aproximadamente uma hora ou uma hora e meia dentro do supermercado até constatar o furto do veículo (...) DEPOIMENTO PRESTADO PELA 1ª REQUERENTE, JHENFFER (FL. 125)

(...) que foram para dentro do supermercado sua esposa, filho, acompanhando o mesmo; que
após comprar alguns produtos para que os seus familiares fizessem um lanche no local o depoente retornou ao carro para preencher os cupons de sorteio
; (...) que quando retornou para preencher os cupons, que estavam no carro, o carro já não estava no local;
que estava passando no local a Marcha para Jesus; que seus familiares iriam acompanhar a marcha levando o lanche
; que os seus familiares então seguiram com a marcha (...)
que o depoente retifica suas declarações para esclarecer que após comprar alguns produtos no supermercado chegou a ir ao carro para guardar alguns produtos, indo após ao encontro de seus familiares para entregar o "lanche" e ver os mesmos passarem pois iriam acompanhar a marcha para Jesus, enquanto o depoente retornaria ao carro para preencher os cupons, ocasião em que, conforme já afirmado, se deparou com o furto do veículo
(...)” DEPOIMENTO PRESTADO PELO 2º REQUERENTE ROSEVAN SIMÕES SANTOS – (FLS. 126/127).

Conforme se observa, o
acervo probatório coligido nos autos mostra-se contraditório
.
Não sendo possível extrair a partir das provas produzidas se de fato os Autores permaneceram dentro do estabelecimento da Ré
.

Nesse sentido,
mesmo que indiscutível a responsabilidade da empresa, perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
,
nesse contexto fático probatório, a parte Autora não logou êxito em demonstrar que permaneceu nas dependências da Requerida, após encerrarem suas compras
.

Nesse sentido, o
dever de guarda da Autora encerra-se conjuntamente quando o autor deixa as dependências de seu estabelecimento
. Os próprios autores afirmaram na inicial, conforme já transcrito que o
local era de “finalidade reservada”, ou seja o estacionamento era destinado às pessoas em compra
.

Entender de forma diferente, atribuindo ao supermercado o dever de reparar qualquer pessoa que estacione no local destinado as pessoas em compra,
seria criar uma oneração excessiva ao fornecedor, retirando-lhe o potencial de conferir aos seus consumidores tratamento diferenciado e atrativo
.

Diante de todas as questões pontuadas na sentença, portanto, não vejo como destoar da conclusão alcançada pela mesma.

Explico.

Chama atenção, de fato, não ter a peça de ingresso em
momento algum mencionado a respeito do preenchimento de cupons para sorteio
(ID nº 5461082 - Vol I - fls. 2/15 do pdf), limitando-se a narrar, de forma mais genérica, terem os recorrentes, no dia 13 de setembro de 2014, adentrado ao supermercado para efetuarem compras, por volta das 9:20 horas, oportunidade em que, após de lá se retirarem, por volta das 11 horas, não terem encontrado seu veículo e, por consequência, os objetos constantes do interior do mesmo.

Consta expressamente da referida peça de ingresso, na narrativa dos fatos (ID nº 5461082 - Vol I - fl. 3 do pdf), que “
após retornarem das compras
,
conforme cupom fiscal anexo
,
aproximadamente, as 11 (onze) horas da manhã
, encaminharam-Se ao mencionado estacionamento, ocasião em que
verificaram que o referido veículo fora furtado
”.

No mesmo sentido, inclusive, se encontra a narrativa constante do boletim de ocorrência lavrado (ID nº 5461082 - Vol I - fl. 38 do pdf).

Ocorre que, como bem pontuou o magistrado, saltam aos olhos o fato de que o
cupom fiscal
, além de
demonstrar a existência de uma compra exígua
que totalizou o valor de R$ 22,59 (ID nº 5461082 - Vol I - fl. 40 do pdf), é claro no sentido de ter sido a mesma
concluída às 9:45 da manhã
, ou seja,
1:15 minutos aproximadamente antes do furto ocorrido
, fornecendo, por tal razão, uma presunção no sentido de que a partir daquele momento encerrou-se a relação ali travada.

Não é demais ressaltar, ainda, que
além das contradições expostas nos depoimentos colacionados que, por sua vez, refletem nas peças processuais apresentadas
, ter a petição de fls. 140/150 (ID nº 5461082 - Vol I) colacionado imagem que demonstra, em consonância com a premissa acima estabelecida, terem os recorrentes,
às 9:48 da manhã
,
retornado ao seu automóvel com as compras
, guardando-as no mesmo, reforçando, repito, contradições que levaram de forma acertada, ao meu ver, ter a sentença afastado a responsabilização no caso em tela.

Nesse sentido, a contrário senso, ante a divergência no horário existente, colaciono o seguinte julgado:

RESPONSABILIDADE CIVIL.
FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO
. PROVA SUFICIENTE POR MEIO DA EXIBIÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE COMPRA NO ESTABELECIMENTO DA RÉ E DO DEMONSTRATIVO DE ESTACIONAMENTO, ALÉM DO REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA ALUSIVO À SUBTRAÇÃO, COM DATA E
HORÁRIOS COMPATÍVEIS
. Dever indenizatório pelo estabelecimento imposto pela Súmula nº 130 do STJ. Pretensão indenizatória por danos morais, contudo, afastada. Fatos insuficientes para a afetação da esfera psíquica em termos relevantes, resolvendo-se a questão no plano de aborrecimento cotidiano. Ausência de comprovação, ademais, quanto à presença de cadeira para acomodação de menores no interior do veículo quando da ocorrência. Sentença reformada em tais limites. Demanda parcialmente procedente. Apelação da ré parcialmente provida. (TJSP; AC 1015712-44.2021.8.26.0562; Ac. 16393785; Santos; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fabio Tabosa; Julg. 23/01/2023; DJESP 06/02/2023; Pág. 2322)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 10% para 12% nos termos estabelecidos na sentença, contudo,
suspendo a exigibilidade do respectivo crédito por serem os apelantes beneficiários da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/09/2023 às 17:49:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47754420092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR